Tribunal: TJSP
Processo: 1001677-16.2019.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais e materiais – Sentença de parcial procedência – Insurgência das partes – Da ré requerendo a redução da indenização por danos morais e afastamento da condenação por litigância de má-fé; da autora pugnando pela majoração dos danos morais – Cabimento em parte – Descontos indevidos na aposentadoria da autora, pessoa

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais e materiais – Sentença de parcial procedência – Insurgência das partes – Da ré requerendo a redução da indenização por danos morais e afastamento da condenação por litigância de má-fé; da autora pugnando pela majoração dos danos morais – Cabimento em parte – Descontos indevidos na aposentadoria da autora, pessoa idosa – Danos morais devidos, porém, reduzidos para R$ 3.000,00 – Precedentes – Ré que alterou as verdades dos fatos trazendo aos autos documentos falsificados para justificar relação jurídica inexistente e induzir a erro o magistrado – Litigância de má-fé configurada – Recurso da ré parcialmente provido, desprovido o da autora.